Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000633-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), ROMILDO SILVA MARQUES - CPF: 878.574.991-53 (AGRAVANTE), CLARICE LEIKO SAITO - CPF: 029.424.408-56 (AGRAVADO), GOICHI SAITO - CPF: 116.795.659-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GOICHI SAITO (AGRAVADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – TÉRMINO DA LOCAÇÃO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO LEGAL - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1.°, INCISO VIII, DA LEI 8.245/91 – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91,
nas ações que tiverem por fundamento o término do prazo de locação não residencial,
será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e se a ação tiver sido proposta em até 30 (trinta) dias do decurso do prazo da notificação enviada ao locatário do intento da retomada do imóvel.

Na hipótese,
porquanto preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, não visualizo razões para reformar a decisão objurgada, de modo que não é suficiente a alegação do Agravante no sentido de que o contrato foi firmado por prazo determinado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000633-45.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROMILDO SILVA MARQUES
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da
Ação de Despejo
n.o 1001769-12.2021.8.11.0033 ajuizada pelo
ESPÓLIO DE GOICHI SAITO
, representado pela Inventariante Clarice Leiko Saito, indeferiu o pedido de suspensão da ordem de despejo.

Em suas razões recursais, argumenta que celebrou com o Agravado o Contrato de Locação de imóvel comercial desde os idos de 1990 e que, com o falecimento do Sr. Goichi, foi procurado pelas herdeiras para reajustar o valor do aluguel.

Assegura que, após diversas tratativas verbais, ficou acordado que o valor mensal seria alterado para R$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais) e que a renovação da locação continuaria a vigorar da mesma forma que nos anos anteriores, ou seja, de maneira verbal e com prazo determinado de 05 (cinco) anos.

Afirma que, desde a primeira celebração do contrato em 1992, o prazo estipulado sempre foi certo e determinado, de modo que não há falar em prazo indeterminado. Aduz que o negócio jurídico foi renovado tacitamente por mais 05 (cinco) anos, conforme preconiza o art. 51 da Lei n.° 8.245/91.

Alega que não é verdade que o imóvel comercial foi objeto de contrato de compra e venda firmado com terceiro, uma vez que não há provas da alienação.

Pondera que a dúvida que paira sobre a vigência contratual, se por prazo determinado ou indeterminado, é motivo suficiente para suspender a ordem de despejo.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a ordem de despejo.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 118927462).

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar as Contrarrazões (ID. 122308989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
Espólio de Goichi Saito,
representado pela Inventariante Clarice Leiko Saito,
ajuizou Ação de Despejo em desfavor do Agravante
Romildo Silva Marques
, sustentando, em síntese, ser proprietário do imóvel situado na Avenida Peru, n.° 11, Bairro Centro, matriculado sob n.° 5.106, do CRI de São José do Rio Claro/MT, o qual foi locado ao Agravante por prazo indeterminado.

Segundo a narrativa inicial, o Agravado notificou o Agravante acerca do desinteresse na continuidade da locação. O Agravante não desocupou o imóvel no prazo estipulado, o que motivou o ajuizamento da ação principal.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e concedeu ao Agravante o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel comercial, sob pena de despejo compulsório, com imediata imissão do Agravado na posse do imóvel, condicionada à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

Feita breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito deste recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, verifica-se que o pedido atinente à ordem de despejo teve como fundamento o término do prazo de locação não residencial, por prazo indeterminado, nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91. Nessa perspectiva, será concedida a medida liminar se
prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e
se a ação tiver sido proposta em até 30 (trinta) dias do decurso do prazo para desocupação voluntária.

Da análise dos autos, verifica-se que foi promovida a notificação prévia em 27/09/2021 para devolução do imóvel em 30 (trinta) dias. A ação foi ajuizada em 19/11/2021 e, por fim, a caução
idônea
foi prestada pelo Agravado (ID. 71012828 – ação principal).

Com efeito, em uma análise sumária dos fatos, até que prove o contrário, foram preenchidos os pressupostos para o deferimento da ordem de despejo, nos moldes do artigo 59, § 1.°, VIII, da Lei de Inquilinato.

Inobstante às alegações expostas pelo Agravante, não há conjunto probatório mínimo a d
emonstrar que o contrato de locação foi firmado por prazo determinado.

Do mesmo modo, o Agravante não me convenceu quanto à presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que se limitou a afirmar que o contrato de locação foi firmado por prazo determinado, deixando de comprovar qual o prejuízo na manutenção da decisão, o que impossibilita a concessão da tutela de urgência neste momento precoce do feito.

É de se registrar que, em setembro/2021 o Agravante teve conhecimento do desinteresse na continuação do contrato pelo Agravado; logo, entendo que teve prazo razoável para buscar novo local de funcionamento para o seu comércio, não sendo este motivo suficiente para caracterizar perigo de dano.

Em caso semelhante, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM DENÚNCIA VAZIA RELATIVA A IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O DESPEJO LIMINAR DA AGRAVADA – INSURGÊNCIA. Possibilidade da concessão de liminar de despejo com fundamento no art. 59, § 1.°. inc. VIII, da lei 8.245/91, desde que prestada caução no valor correspondente a três aluguéis mensais e ajuizada a ação em até 30 dias do término do prazo da locação ou para a desocupação voluntária do imóvel. Prazo respeitado pela locadora. Inquilina que deveria ter ajuizado ação renovatória para proteger seu fundo de comércio. Alegações de inobservância do direito de preferência da locatária na aquisição do bem e prejuízo causado com o término da locação comercial que não interferem na análise do pedido de despejo. Decisão mantida. Agravo não provido. (TJ-SP – AI: 20374134720228260000, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 11/03/2022, 35.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022).

Diante dessas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022